Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-58.2020.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000419-58.2020.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO GERMANO PLETSCH - CPF: 074.311.129-04 (EMBARGADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0054-69 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), Espólio de João Germano Pletsch (EMBARGADO), JOAO GERMANO PLETSCH - CPF: 074.311.129-04 (TERCEIRO INTERESSADO), Marilene Maria Pletsch (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOÃO GERMANO PLETSCH (EMBARGADO), MARILENE MARIA PLETSCH - CPF: 571.611.861-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CAROLINA MARTINS COSTA - CPF: 023.350.811-28 (ADVOGADO), FERNANDO MORI DA SILVA - CPF: 014.714.251-26 (ADVOGADO), TELMA CRISTINA COELHO - CPF: 805.326.831-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – SEGURO DE AUTOMÓVEL – NEGATIVA DA SEGURADORA EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA SEGURADORA – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO DO CONTRATO DO SEGURO – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – SALVADO LIVRE E DESEMBARAÇADO – JUIZO SENTENCIANTE QUE DETERMINOU O CONSERTO DO VEICULO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRÉ-QUESTIONAMENTO –
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1000419-58.2020.8.11.0086

EMBARGANTE:

HDI SEGUROS S.A

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE JOÃO GERMANO PLETSCH

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
HDI SEGUROS S.A
(Id.. 188672652), contra o acórdão que julgou o Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática desta relatora.

Alega a embargante que o acórdão exarado, encontra-se com omissão conquanto ao salvado livre e desembaraçado.

Verbera novamente que “
considerando que o acórdão manteve a sentença que determinou o pagamento da indenização a título de reparação veicular, observa-se que a parte embargada terá enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 781 do CC. Logo, permanecendo a indenização determinada é importante declarar que a parte embargante ao proceder com o pagamento indenizatório, seja determinando que o salvado pertence a seguradora”.

Pré-questiona a matéria para eventual recurso a corte Cidadã.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes.

Ausente as contrarrazões nos termos da certidão Id. 192433156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023